Tribunal: TJDFT
Processo: 0707531-02.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INÍCIO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. PAGAMENTO DO PRÊMIO. DÉBITO AUTOMÁTICO. ATRASO. SÚMULA 616 STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1.O contrato de seguro firmado entre as partes previa como modalidade de pagamento do prêmio o débito automático em conta, vencimento a cada dia 20 do mês.
2. Não realizado o pagamento do prêmio, em razão do atraso da seguradora em promover o desconto, caberia à seguradora comunicar à beneficiária acerca da suspensão do contrato (Súmula 616, STJ).
3. Apelação conhecida e provida.